Tribunal: TCU
Processo: 033.838/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1900/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.664/2023-8

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 033.838/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Recife - Comando da Aeronáutica do. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas nos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1900/2023-TCU-Plenário 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Grupamento de Apoio de Recife/Comando da Aeronáutica; 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.